Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-40.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo Magistrado segundo as alegações feitas pelo autor na petição inicial.
2. A proprietária do imóvel é parte legitima para responder pela rescisão da promessa de compra e venda, pois o enquadramento na cadeia de consumo poderá ter como consequência a obrigação de responder pelos efeitos da resolução negocial.
3. Ocorrida a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a restituição de todos os valores pagos, de forma integral e imediata, inclusive os vertidos a título de comissão de corretagem.
4. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato e indenização por perdas e danos, com fundamento no art. 475 do Código Civil.
5. O atraso na entrega da obra evidencia a culpa do promitente vendedor pela rescisão contratual e acarreta a aplicação da multa penal compensatória prevista no contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes.
6. Nos casos de rescisão contratual, os valores a serem restituídos devem ser atualizados pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda.
7. Na responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação, consoante o disposto no art. 405 do Código Civil e no art. 240 do CPC.
8. Nos termos do artigo 25, § 1o, do CDC, “havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”
9. Ao terceirizar a construção do empreendimento em troca de diversos apartamentos, a proprietária do terreno assume o risco de eventuais falhas praticadas na prestação desse serviço.

10. Apelação da primeira Ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da segunda Ré conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.